Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702719-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO SILVA FREITAS D E S P A C H O Diante do que alegado pelo agravado em contrarrazões, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora